Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VAGNER ÁVILA DE LIMA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, pela qual indeferiu o pedido de recambiamento do ora paciente, em definitivo, do estabelecimento penitenciário de Foz do Iguaçu/PR para o sistema carcerário do Distrito Federal (ID 17633977). Narram os ilustres impetrantes, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a cumprir uma pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Impugnam os ilustres impetrantes a r. decisão proferida pelo d. Juízo, sob o argumento de que o art. 103 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84) garante a permanência do preso em local próximo ao seu convívio familiar e social, haja vista o caráter ressocializador da medida. Por fim, argumentam quanto ao cabimento de habeas corpus na presente hipótese, por se tratar de coação ilegal. Brevemente relatado, decido. Como é sabido, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. No mesmo sentido é a previsão constante do art. 647 do CPP: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. O art. 648 do CPP, por sua vez, especifica os casos de coação ilegal: “Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade”. A r. decisão impugnada não resvala na liberdade do paciente, até porque ele já se encontra preso na penitenciária de Foz de Iguaçu. Conforme ensina a doutrina, mesmo nos casos de habeas corpus “profilático”, isto é, aquele “destinado a suspender atos processuais ou impugnar medidas que possam importar em prisão futura com aparência de ilegalidade, porém intrinsecamente contaminada por ilegalidade anterior”, deve haver a potencialidade de que a liberdade seja ameaçada (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1312). Por outro lado, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso, conforme sedimentado na jurisprudência, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.” (HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". Excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso próprio, admite-se o habeas corpus quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, isso porque a decisão de recambiamento ocorreu em razão da condenação do acusado pela justiça do Distrito Federal e Territórios, em consonância com a compreensão que se extrai do dispositivo descrito no art. 86 da Lei de Execuções Penais. Assim, independentemente de juízo de valor a respeito da decisão, não há como considerá-la manifestamente ilegal, ainda que passível de reforma. Para tanto, devem os impetrantes se valer do recurso adequando e previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, segundo o qual “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Em julgamento de caso análogo, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO DO DF. CONDENADO DE OUTRA COMARCA. LOTAÇÃO EXCEDIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere a permanência de preso condenado de outra comarca deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida” (Acórdão 1230195, 07239697020198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Pelo exposto e afigurando-se incabível a via eleita para a hipótese, não admito o presente writ, com suporte no dispositivo do art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e cumpra-se.